Tribunal: TJDFT
Processo: 0713613-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÕES NO JULGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. NATUREZA PROTELATÓRIA. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. No vício de contradição que possibilita a oposição dos embargos de declaração deve consistir em incoerência interna no ato processual. Assim, as alegações que não configuram incongruência interna no v. acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento contrário aos seus interesses, são incabíveis em sede de embargos de declaração, devendo ser objeto de recurso próprio.
3. A omissão no julgado é caracterizada pela ausência de manifestação do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes. Verificado que as questões foram devidamente analisadas no voto condutor do aresto, tendo sido apresentados todos os fundamentos capazes de manter a decisão agravada, não há vício a ser sanado.
4. Não evidenciada a existência dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, declara-se o caráter protelatório dos embargos de declaração, devendo ser condenado o embargante ao pagamento de multa no valor de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 1.026 do diploma processual.
5. Embargos de Declaração rejeitados.